Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa.
2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.